Tribunal: TJES
Processo: 0009811-31.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009811-31.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AROLDO DOS SANTOS CUNHA

APELADO: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0009811-31.2019.8.08.0030

Embargante:

Aroldo dos Santos Cunha

Embargado:

Autopista Fluminense S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Aroldo dos Santos Cunha contra o acórdão de id. 11056704, que negou provimento à apelação interposta contra a sentença proferida que julgou improcedente o pedido de reparação de danos em desfavor de Autopista Fluminense S/A.

Nas razões recursais de id. 11889122, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, argumentando que o julgamento: (a) não considerou a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo monocrático no saneamento do feito, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor; e (b) caberia à embargada comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço; e (c) os efeitos infringentes devem ser atribuídos ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no id. 12259853.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se a responsabilidade objetiva às concessionárias de rodovias por danos decorrentes de acidentes envolvendo animais na pista, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

2. O boletim de ocorrência confeccionado unilateralmente não possui presunção de veracidade, sendo necessária a comprovação de nexo causal entre o acidente e a omissão da concessionária na fiscalização da rodovia.

3. No caso concreto, o apelante não comprovou de forma robusta que o acidente decorreu da presença de animal na pista, não havendo elementos suficientes para reformar a sentença de improcedência.

4. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

O acórdão embargado consignou expressamente que, ainda que aplicável a responsabilidade objetiva da concessionária, incumbia ao embargante a demonstração da ocorrência do fato e do nexo causal, o que não ocorreu no caso concreto.

Destaca-se que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações. Assim, o simples fato de um consumidor alegar falha na prestação de um serviço não é suficiente para imputar responsabilidade automática ao prestador, sendo necessária a comprovação de que o evento danoso decorreu da conduta omissiva ou comissiva do réu.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.